Tribunal: TJDFT
Processo: 0725405-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725405-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: R. PARENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CEZAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO EMBARGADO: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME - ME DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2023 15:22:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora